Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-67.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Fraude bancária – Realização de operações desconhecidas na conta corrente – Parcial procedência – Apelo do réu – Preliminar de denunciação da lide – Não conhecimento – Tema analisado por esta Corte por ocasião de agravo de instrumento anterior – Preclusão – Art. 507 do CPC – Mérito – Sentença confirmada adotando-se os seus fundamentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Fraude bancária – Realização de operações desconhecidas na conta corrente – Parcial procedência – Apelo do réu – Preliminar de denunciação da lide – Não conhecimento – Tema analisado por esta Corte por ocasião de agravo de instrumento anterior – Preclusão – Art. 507 do CPC – Mérito – Sentença confirmada adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica e informacional da tomadora do serviço bancário – Inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC – Réu que não comprovou a tese defensiva quanto a culpa exclusiva da vítima – Alegação de que os representantes da autora confessaram ter revelado ingenuamente a senha da conta bancária a terceiros – Fato não provado – Oportunidade concedida para juntada de mídia ou caminho de acesso digital ao áudio mencionado na contestação – Inércia do interessado – Apelante não se desincumbiu de provar os fatos que respaldariam o rompimento da obrigação de indenizar – Fortuito interno configurado – Nexo de causalidade advindo do risco da atividade – Incidência do art. 6o, VI, e 14 do CDC – Súmula 479 do Superior Tribunal de justiça – Obrigação de restituir o prejuízo suportado pela consumidora – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001378-67.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado SIRIUS METAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Sirius Metais Indústria e Comércio Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto n. 9042
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e
morais – Fraude bancária – Realização de operações
desconhecidas na conta corrente – Parcial procedência –
Apelo do réu – Preliminar de denunciação da lide – Não
conhecimento – Tema analisado por esta Corte por ocasião
de agravo de instrumento anterior – Preclusão – Art. 507 do
CPC – Mérito – Sentença confirmada adotando-se os seus
fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte – Incidência do Código de Defesa do
Consumidor – Aplicação da teoria finalista mitigada –
Hipossuficiência técnica e informacional da tomadora do
serviço bancário – Inversão do ônus da prova com fulcro
no art. 6o, VIII, do CDC – Réu que não comprovou a tese
defensiva quanto a culpa exclusiva da vítima – Alegação de
que os representantes da autora confessaram ter revelado
ingenuamente a senha da conta bancária a terceiros – Fato
não provado – Oportunidade concedida para juntada de
mídia ou caminho de acesso digital ao áudio mencionado
na contestação – Inércia do interessado – Apelante não se
desincumbiu de provar os fatos que respaldariam o
rompimento da obrigação de indenizar – Fortuito interno
configurado – Nexo de causalidade advindo do risco da
atividade – Incidência do art. 6o, VI, e 14 do CDC –
Súmula 479 do Superior Tribunal de justiça – Obrigação de
restituir o prejuízo suportado pela consumidora – Sentença
mantida – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S/A
contra a r. sentença de fls. 354/362, em que o douto Juízo a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e condenou o réu pagar
R$ 42.655,00, a título de indenização por dano material, “acrescidos de correção
monetária e juros de mora desde o débito, além de descontos relativos a juros e
cheque especial decorrentes deste débito indevido” (fl. 362). Diante da sucumbência
recíproca, a nobre magistrada repartiu as despesas processuais na proporção de dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
3
terços para o requerido e um terço para a requerente, arbitrando honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação aos patronos das partes.
O apelante, preliminarmente, pugna pela denunciação da lide de
terceiros destinatários das transações impugnadas na exordial. No mérito, afirma não
ter praticado ilícito, imputando aos representantes da contraparte as consequências
de não guardarem adequadamente os dados pessoais e a senha de acesso à conta
corrente. Discorre sobre as instruções fornecidas a seus correntistas para preveni-los
de fraudes. Assevera que a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade
advinda do risco da atividade. Alega, ainda, que não emite mensagens por celular
orientando acesso a endereços eletrônicos para atualizações cadastrais ou trocas de
senha.
Pede a reforma da r. sentença e a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 383/391.
É o relatório.
De imediato, não se conhece das razões concernentes à
denunciação da lide, porquanto já enfrentadas definitivamente por esta Corte em
02.09.2019, no julgamento do agravo de instrumento n. 2117613-46.2019.8.26.0000
(fls. 339/349), interposto pelo próprio recorrente, oportunidade em que o
indeferimento da almejada intervenção de terceiro foi nesta Instância corroborada.
Em outros termos, a matéria está acobertada pela preclusão (art.
507 do CPC1).
Eis, por oportuno, ementa do v. acórdão:
“Agravo de Instrumento. Fraude bancária sofrida por
pessoa
jurídica.
Aplicação
da
legislação
consumerista. Descabimento de denunciação da lide,
sob pena de indevida ampliação da relação material
em debate na presente demanda. Aplicação da
expressa dicção do art. 88 do CDC. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (fl. 344)
1 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
4
No mérito, a irresignação não prospera.
Segundo consta da exordial, em 14.01.2019, ao tentar acessar a
conta corrente, o representante legal de Sirius Metais Indústria e Comércio Ltda. foi
surpreendido pela informação de que a senha havia sido modificada dias antes.
Imediatamente, em contato com funcionário do Banco Santander
(Brasil) S/A, tomou conhecimento de que o ato foi praticado terceiro, que logrou
realizar dezenove transferências interbancárias, totalizando prejuízo de R$
42.655,00.
Imputando à instituição financeira a responsabilidade por atos
dessa natureza, Sirius Metais pediu o ressarcimento da referida quantia e do prejuízo
resultado do uso do limite da conta corrente.
Além disso, alegando danos morais, pleiteou compensação
pecuniária em importância não inferior a R$ 10.000,00.
O digno Juízo a quo julgou procedente o pedido indenizatório por
dano material e improcedente o pleito concernente ao dano moral.
Pois bem; a r. sentença é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, 18a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des.
Achile Alesina, 38a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro,
5a
Câmara,
j.
30.3.2016;
Apel.
0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j. 17.3.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
5
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, então, reproduzir os bem articulados fundamentos expostos
pelo digno Juízo singular:
“Por primeiro, com a devida vênia
aos entendimentos contrários, entendo que a relação
jurídica entre as partes pode ser definida efetivamente
como uma relação de consumo.
Com
efeito,
vislumbro
a
vulnerabilidade econômica e especialmente técnica da
autora frente à ré. É possível, portanto, atenuar a
exegese restritiva do artigo 2.o do CDC para
equiparar a autora à condição de consumidora, no
que o STJ vem classificando como uma aplicação
temperada da teoria finalista:
(...)
Tratando-se, portanto, de relação de
consumo, a autora é hipossuficiente em face da ré, não
apenas do ponto de vista econômico, mas também do
técnico e no acesso à informação. Desta forma, é
imprescindível acolher a inversão do ônus da prova a
seu favor, visando promover o reequilíbrio da relação
contratual e garantir a possibilidade de adequada
defesa do seu direito (artigo 6o, VIII, do CDC).
No presente caso, o autor alega que
teve sua senha de banco alterada, o que notou quando
não conseguiu mais acesso à sua conta e entrou em
contato com a ré. Ocorre que, após tal alteração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
6
foram realizadas 19 transferências bancárias, para
pessoas
desconhecidas,
cujo
prejuízo
soma
R$42.655,00.
Em sua defesa, a ré alega que em
contato telefônico com a autora, um de seus
representantes citou o recebimento de um SMS com
link para alteração de ID, o que teria sido feito pelo
consumidor. Alega, ainda, que o banco não pratica
esse tipo de procedimento e que se trata de golpe
amplamente divulgado pela mídia.
Ocorre
que,
embora
tenha
'transcrito' a conversa, não juntou aos autos a
gravação original, como era de rigor, e conforme foi
requerido no despacho de fl. 350, tendo em vista que
o link anteriormente apresentado está inacessível.
Nestes termos, considerando que
caberia à ré a prova da exclusão de sua
responsabilidade pela alegada falha no serviço, isto
é, a prova de culpa exclusiva da vítima, tem-se que
deixou de se desincumbir deste ônus.
É
certo
que
incumbe
aos
fornecedores a prestação de serviço seguro, com a
adoção das cautelas necessárias para resguardar os
consumidores de prejuízo que possa ser causado por
terceiro de má-fé.
Na
condição
de
prestador
de
serviços bancários, é do réu o ônus de comprovar que
tais operações foram, de fato, realizadas pela autora,
diretamente, ou através de terceira pessoa a quem
culposamente tenha transmitido os seus dados
confidenciais, ônus do qual não se desincumbiu,
conforme já relatado.
Saliente-se que é impossível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
7
requerente a comprovação de fato negativo, ou seja,
de que não efetuou as operações, mas que teriam sido
feitos por terceira pessoa por meio ilícito para o qual
não contribuiu. A comprovação da boa prestação de
serviços cabe ao réu, que deveria ter produzido
provas idôneas e cabais que indicassem que foi a
autora, ou alguém de seu relacionamento, que
realizou as operações.
Outra prova possível, seria uma
declaração dos beneficiários das transferências,
confirmando a existência de relação jurídica com a
autora. Porém, o réu não se animou a tanto,
limitando-se a afirmar, em contestação, que não
verificou a existência de fraude após apuração
interna, sem, entretanto, unir ao discurso qualquer
elemento que lhe emprestasse concretude.
Assim, presumindo-se verdadeiras as
alegações da autora, parte-se da premissa de que
houve,
efetivamente,
fraude
nas
transferências
realizadas, sobre a qual o banco alega não deter
responsabilidade, por se tratar de fato de terceiro.
Ora, a realização de transações
fraudulentas faz parte do risco da atividade
empresarial desenvolvida pelo réu, devendo ser
considerada, pois, fortuito interno, não havendo de se
falar, por via de consequência, em rompimento do
nexo de causalidade.
Sobre o assunto, o Desembargador
Carlos Roberto Gonçalves leciona que 'a teoria do
risco funda-se no pressuposto de que o banco, ao
exercer a sua atividade com fins de lucro, assume o
risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade
deve recair sobre aquele que aufere os cômodos
(lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da
teoria objetiva' (Responsabilidade Civil, São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
8
Saraiva, 1995, p. 250).
É importante ponderar que a boa-fé
na vida em sociedade se presume. A má-fé depende de
prova, a cargo de quem a sustenta. Nesse sentido, não
se pode supor, sem base razoável, que a autora, na
busca de enriquecimento ilícito, tenha falsamente
contestado as transferências, formulado reclamação
perante o fornecedor e, ainda, ingressado com esta
ação em Juízo.
Há
muito
tempo
os
agentes
criminosos, utilizando-se de moderna tecnologia, são
capazes de adulterar o sistema bancário, clonando
cartões e descobrindo senhas ou modos de efetuar
saques e compras sem o conhecimento da instituição
financeira ou do titular da conta corrente.
A senha não mais confere certeza
quanto ao responsável pelas transações e nenhuma
prova foi produzida de que a postulante as efetuou ou
culposamente permitiu que terceiro o fizesse. Não foi
demonstrada a infalibilidade da segurança do sistema
mantido pelo réu e, portanto, não se pode imputar ao
consumidor o ônus de demonstrar não ter sido ele
quem efetuou a compra, já que se trata de prova
negativa impossível de ser produzida. O investimento
em segurança, além de imprescindível para alicerçar
suas alegações advém do próprio risco da atividade
que exerce.
De acordo com o artigo 14,
parágrafo 1o, da Lei n.o 8.078/90, o serviço prestado
pelo réu é defeituoso, pois não fornece a segurança
que
dele
se
pode
esperar,
especialmente
se
considerado o modo de seu fornecimento, o qual não
permite a certeza da autoria da transferência
impugnada.
Dessa forma, deve o banco restituir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
9
o valor das transações, que somam R$42.655,00, bem
como eventuais juros e despesas de cheque especial
em razão do débito indevido” (sem destaque no
original).
É sabido que as instituições bancárias estão sujeitas ao Código de
Defesa do Consumidor e, consequentemente, à responsabilidade objetiva nas
hipóteses de falha na prestação de serviços, em especial, no que tange à segurança
das transações financeiras efetuadas no desenvolvimento de suas atividades.
A disciplina consumerista, aplicada no âmbito da teoria finalista
mitigada e da hipossuficiência técnica e informacional da tomadora do serviço, não
foi impugnada em contestação, tornando-se, pois, fato incontroverso.
Bem assim, por força dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC, o requerido
responde objetivamente pelos danos ocasionados de defeito na prestação de serviço,
bastando o nexo de causalidade, que se afigura presente no caso em testilha,
porquanto advindo de fortuito interno inerente à atividade bancária.
A controvérsia tratada no presente feito ajusta-se perfeitamente ao
entendimento já proferido, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pelo
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da responsabilidade objetiva das instituições
financeiras, na hipótese de ludíbrio perpetrado por terceiros:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-
se como fortuito interno” (Resp n. 1.199.782-PR,
relatado pelo
Min.
Luis Felipe Salomão em
24/08/2011).
A Súmula n. 479 do Tribunal da Cidadania, no que diz respeito ao
tema em debate, consagrou a orientação de que: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
10
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Adotando o mesmo pensamento, eis precedente desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“CONSUMIDOR. Responsabilidade
do fornecedor. Financiamento de veículo adquirido em
loja. Contratos vinculados. Fraude. Inexigibilidade
reconhecida em primeiro grau. Dano moral. 1. O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras (STJ, Súmula 297). 2. As
instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados em virtude de fortuito interno
relacionados às fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ,
Súmula 479). 3. Havendo mais de um responsável pelo
dano,
todos
responderão
solidariamente
pela
reparação. 4. A indenização por dano moral deve ser
suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima,
sem ensejar enriquecimento sem causa, bem como
para punir e inibir a reincidência da conduta lesiva do
causador, observadas a extensão do dano e a condição
econômica das partes. Fixação em R$10.000,00.
Recurso
provido”
(TJSP

Apelação
n.
0030340-04.2012.8.26.0002 24a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez j. 19.05.2016) sem destaques do original.
Ressalta-se que os documentos acostados à peça inaugural (extrato
bancário da conta, reclamações encaminhadas à instituição financeira, boletim de
ocorrência) conferem verossimilhança às alegações da autora.
De outra parte, conquanto tenha impugnado a narrativa autoral, o
banco não fez prova da sustentada culpa exclusiva da vítima, precisamente no que
tange à imprudência e à negligência dos representantes da autora no dever de guarda
de informações pessoais e senhas.
Essa questão, de fundamental relevância para o deslinde da causa,
tanto assim é que foi pontuada em decisão saneadora (fl. 277), foi ignorada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001378-67.2019.8.26.0564 -Voto no
11
banco apelante, pois, instado a colacionar mídia ou caminho de acesso a áudio com
o alegado reconhecimento, pela autora, de que seus representantes forneceram
ingenuamente dados sigilosos aos falsários, manteve-se inerte (fls. 350 e 353).
Deveras, o banco não comprovou que as transações ilícitas teriam
sido realizadas após revelação da senha de acesso à conta e do código fornecido por
token físico. A afirmação foi feita sem prova, sendo insuficiente, à luz da inversão
do ônus da probatório (art. 6o, VIII, do CDC), a mera alegação em contraposição aos
fatos sustentados na exordial e na réplica.
Logo, não havendo o réu se desincumbido de evidenciar os fatos
alegados em contestação, notadamente aqueles que revelassem a culpa exclusiva dos
representantes da correntista, malgrado a prova para tanto lhe fosse de fácil alcance,
pois que alegou mantê-la consigo, deve arcar com o ônus respectivo.
Em outras palavras, os autos não endossam a tese defensiva.
Não prospera, enfim, a irresignação.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta alçada,
elevam-se os honorários advocatícios dos patronos da apelada, com fulcro no art. 85,
§2o, I a IV, do CPC, a 15% do valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida do
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora